Tribunal: STF
Processo: ARE 1575295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E CONSUMIDOR. CAIXA ECONÕMICA FEDERAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CARÊNCIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Trata-se de recurso manejado pela parte autora contra sentença que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal – CEF, extinguiu o feito sem resolução de mérito, em face da incompetência da Justiça Federal.



    2. Inicialmente, argumenta a recorrente, em suas razões, que a legitimidade da CEF decorre da típica relação de consumo travada com a instituição financeira, quando da formalização do contrato de seguro prestamista, bem como da aplicação da teoria da aparência, uma vez que as rés pertencem ao mesmo grupo econômico, tendo o contrato sido realizado no interior de agência da CEF, por intermédio de seu pessoal, sua logomarca e todo o seu aparato, o que atrai, por via de consequência, a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide.



    3. Da análise da situação apresentada, reputo que a ilegitimidade passiva da CEF, que afastou a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da demanda, deve ser afastada, com base na teoria da aparência, uma vez que, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico (CEF e CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A) e que a contratação ocorreu dentro de uma agência da primeira ré, a maioria dos consumidores não tem condições de identificar com qual entidade efetivamente contratou. Assim, a CEF é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação. Nesse sentido é a jurisprudência:



    (...)



    4. Superada a questão preliminar, conforme disposto nos itens acima, tem-se a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito.



    5. Em sede de mérito, informa a autora ser “cônjuge do Sr. Normando Carneiro Rios, falecido no dia 11/06/2021, conforme certidão de óbito que segue anexa à exordial. No dia 04/02/2021, o Sr. Normando realizou um empréstimo junto à Acionada, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, juntamente com o empréstimo, contratou um seguro prestamista, no valor de R$ 1.546,06 (mil quinhentos e quarenta e seis reais e seis centavos) que garantia a quitação do contrato em caso de sinistro”. Adiante registra ter solicitado o pagamento do seguro contratado, sendo-lhe negado sob a justificativa de que o óbito do contratante se deu no período de carência do mesmo. Ao final, foi requerido a reforma da sentença para prover os pedidos lançados na exordial.



    6. Analisada discussão dos autos, observo que o contrato de seguro prestamista celebrado previa carência para cobertura de morte por causas naturais, no caso de 6 meses – proporcional ao prazo de 48 meses do contrato celebrado -, contados da assinatura do mesmo, em 04/02/2021. O óbito do contratante ocorreu em 11/06/2021, ou seja, no curso da carência do contrato de seguro.



    7. Em que pese não discutido em sede de razões recursais, cabe uma análise acerca da abusividade ou não da cláusula que limitou a cobertura contratada, a teor do artigo 51, do CDC. É sabido que a forma de contratação em situações como a examinada dá-se por adesão, cujo poder de discussão dos termos contratuais não é concedido ao consumidor. Contudo, tal circunstância, por si só, não implica na invalidação do negócio jurídico, é necessário a identificação do vício responsável pela mácula na declaração de vontade do consumidor aderente. É o caso dos autos, atento à prova documental produzida nos autos, constato que no contrato ao qual o contratante aderiu não trouxe previsão acerca da carência.



    7.1. Em verdade, a disposição restritiva do direito do contratante (carência) foi tratada em um segundo documento disponível na internet (condições gerais da contratação), ou seja, sem o exame imediato do aderente no ato da contratação. Ao consumidor não foi dado conhecimento dessa filigrana, circunstância que destoa com o dever de informação plena pelo fornecedor ao consumidor. Desse modo, faz-se necessária a reforma da sentença guerreada para fixar o dever de reparação pelos danos materiais suportados pela acionante.



    8. Em situação análoga a dos autos, em que foi discutida a validade de exclusão de coberturas prevista em contrato de seguro, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento da Apelação nº 0072887- 45.2018.8.21.7000, assim decidiu:



    (...)



    9. Diante do exposto, entendo pela reforma da sentença guerreada no sentido de reconhecer a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, a teor da teoria da aparência indicada, tornando a Justiça Federal competente para o processamento e julgamento do feito, e, no mérito, julgar procedente o pedido indenizatório decorrente de dano material para que as acionadas, de forma solidária, declarem a quitação do contrato de seguro prestamista e o contrato de empréstimo garantido pelo seguro, ambos firmados pelo Sr. Normando Carneiro Rios, e procedam a restituição simples dos valores das parcelas vencidas e pagas pela autora após 11/06/2021 em ambos negócios jurídicos, ou seja, exigidas após o óbito do contratante.



    10. Acerca da indenização em função de dano moral, registro que dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, consistindo, assim, uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial, que são os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem, o nome, a capacidade, o estado de família.



    11. A causa apontada, a recusa da cobertura do seguro contratado e o pagamento das parcelas subsequentes ao óbito, não autoriza, no caso, a conclusão pela ocorrência de danos de ordem moral a serem contemplados neste feito. No caso vertente, malgrado a situação narrada na peça vestibular assevere que o comportamento omissivo das rés tenha gerado diversos prejuízos à parte autora, verifica-se que toda a documentação anexa à inicial se presta, apenas, a demonstrar a ocorrência do fato contemplado pelo dano material reconhecido, ausente a demonstração de outros prejuízos enfrentados pela demandante.



    12. Diante disso, não há elementos nos autos que comprovem que a autora sofreu algum prejuízo de ordem moral ou psicológico relevante há se justificar o pagamento de indenização por danos morais.



    13. Recurso provido em parte. Sentença reformada para, afastando a ilegitimidade passiva da CEF, julgar procedente para que as acionadas, de forma solidária, declarem a quitação do contrato de seguro prestamista e do contrato de empréstimo garantido pelo seguro, ambos firmados pelo Sr. Normando Carneiro Rios, e deferir o pedido indenizatório decorrente de dano material de modo pagar o valor da restituição simples das parcelas vencidas e pagas pela autora após 11/06/2021, valor a ser apurado na execução do julgado, sobre o qual devem incidir juros e correção monetária, a partir da data do julgamento, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    14. Acórdão integrativo proferido nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, e artigo 80 da RESOLUÇÃO PRESI nº 17/2014 do TRF/1ª Região.



    15. Sem honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente